Tribunal: TJES
Processo: 0014944-14.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014944-14.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014944-14.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos
Apelação Criminal interpost
os
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR
visando a reforma
da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Criminal de Vi
tória
, que condenou o réu

pela prática do crime descrito no artigo 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/2006,
a uma pena de 0
5
(
c
inco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa, para cumprimento no regime
semi
aberto
.

Nas razões de
recurso
, pleiteia o Ministério Público
a majoração da pena-base
do réu
,
haja vista que não foi razoável
a sua
fixação
,

levando-se em
consideração
a
quantidade da droga apreendida
c
onforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

Contrarrazões defensivas
requerendo o
improvimento do recurso de apelação
.
Por sua vez, nas razões do recurso de apelação pleiteia
a absolvição do réu, na forma do art. 386,V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o tráfico privilegiado. Por fim, postula a isenção das custas judiciais.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o improvimento do recurso da defesa.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau
(id. 3080248)
, foi lançado o judicioso parecer, d
o
lavra d
o
ilustre Procurador
Fábio Vello Corrêa
, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO (REVISÃO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, o segundo, por
CL
Á
UDIO DA CRUZ NASCIMENTO J
Ú
NIOR
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime inserto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na condição de revisor, após detida análise do caderno processual, comungo do mesmo entendimento esposado pelo e. Des. Relator em relação ao recurso defensivo, tendo em vista que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausentes quaisquer dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes.

Outrossim, alcanço a mesma conclusão apresentada pelo e. Des. Relator ao
reconhecer em favor d
o réu
a causa de diminuição do
“tráfico privilegiado”
, porquanto, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, acompanho o e. Relator, eis que a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

No tocante ao recurso ministerial, também coaduno com o e. Relator, visto que, em consonância com a dicção do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, qual seja, 97,9 g (noventa e sete vírgula nove gramas) de maconha, não justificam maior repreensão penal, revelando-se escorreita a fixação da pena-base no mínimo legal.

Diante do exposto
, ACOMPANHO o voto do relator, D
ANDO
PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA
para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014944-14.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recursos
Apelação Criminal interpost
os
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR
visando a reforma
da sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Criminal de Vi
tória
, que condenou o réu

pela prática do crime descrito no artigo 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/2006,
a uma pena de 0
5
(
c
inco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa, para cumprimento no regime
semi
aberto
.

Nas razões de
recurso
, pleiteia o Ministério Público
a majoração da pena-base
do réu
,
haja vista que não foi razoável
a sua
fixação
,

levando-se em
consideração
a
quantidade da droga apreendida
c
onforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

Contrarrazões defensivas
requerendo o
improvimento do recurso de apelação
.
Por sua vez, nas razões do recurso de apelação pleiteia
a absolvição do réu, na forma do art. 386,V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o tráfico privilegiado. Por fim, pugna pela isenção das custas judiciais.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o improvimento do recurso da defesa.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau
(id. 3080248)
, foi lançado o judicioso parecer, d
a
lavra d
o ilustre
Procurador
Fábio Vello Corrêa
, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Narra a denúncia,
em síntese,
que
n
o dia 14 de maio de 2015, o denunciado, junto com o menor M.H.D.J.S., trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

-
Recurso da defesa

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Auto de Apreensão (IP - fls. 41); Constatação Provisória de Substância Entorpecente (IP - fl. 43); pelo Boletim Unificado (IP - fls. 50/52); pelo Laudo de Exame Químico (fls. 120/121).

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações
d
o

agente P
olicia
l

que particip
ou
da diligência que culminou na prisão d
o
ré
u,
Douglas Brioschi Silva
,
à fl. 208,

tendo consignado que

o acusado empreendeu fuga no momento da abordagem e foi a uma rua sem saída e alcançado pela guarnição
.
Afirmou que foi apreendida uma sacola com certa quantidade de maconha.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190033321, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)
.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Assim, suficientemente comprovada a incursão d
o
denunciad
o
no crime previsto no artigo 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar
na pretendida
absolvição
.

Adiante, o recorrente pugna para que seja reconhecida a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ressalte-se que

para
a
caracterização
da benesse, pressupõe ser o agente
primário
, de
bons antecedentes
e que
não se dedique às atividades criminosas
e
nem integre organização criminosa
.

C
ompulsando o caderno processual, verifico que o
réu
faz
jus
à redução do Tráfico Privilegiado, já que
é tecnicamente
primário e possuidor de bons antecedentes
.

Em que pese ter o magistrado considerado que o acusado se dedique à atividade criminosa, em razões de outras ações penais (0000008-15.2018.8.08.0012 e 0015633-89.2018.8.08.0012), observo que trata-se de fatos posteriores aos fatos da presente ação penal, não podendo ser utilizadas para afastar a benesse.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...
).
3.
Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores
.
4.
Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com base em considerações exclusivamente acerca desses fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)”.
Grifo nosso.

Adema
i
s, nã
o
há comprovação de que o mesmo se dedique
a atividades
criminosas
ou
que integre organização criminosa.

Desta forma, cabível a aplicação da causa especial de diminuição.

Em relação
ao
pleito
d
o
apelante
em que requer
a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, tenho que o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, n
a forma do art.
804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que
o

acusado
poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

-
Recurso do Ministério Público

No nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição
(arts. 59 e 68, do Código Penal)
.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça o comportamento do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a
reprimenda
base e, desta forma, deve a
mesma
se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

E
m relação ao crime de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei 11.343/06 dispõe que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.(...). 2. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 4. No caso, não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque não era mesmo o caso das penas-base serem fixadas no mínimo legal, porquanto a culpabilidade e a quantidade de drogas justificavam a exasperação das penas, que foram aumentadas no patamar mínimo de 1/6, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas. (...). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)
”.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
e art. 42, da Lei de Tóxicos,
fix
ou
a pena-base
no mínimo legal, ou seja, em
0
5
(
cinco
) ano
s de reclusão
, levando em consideração a
s circunstâncias judiciais favoráveis e a apreensão de baixa quantidade de droga
.

C
onforme se extrai do Laudo Químico, foram apreendidas
97,9g
(noventa e sete vírgula nove gramas) de maconha.

Desta feita, não procedem os argumentos
do “parquet”
,
vez
que
o

MM. Juiz
se utilizou de critério
estabelecido n
a legislaçã
o,

mormente se levarmos em conta a pequena quantidade do material entorpecente apreendido.

Diante destas considerações,
deve ser mantida a pena-base fixada em seu mínimo legal
.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº11.343/06, e,

NEGA
NDO
PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Mantenho a pena-base fixada em
05(cinco
) anos de reclusão
e
o pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

A
usentes
circunstâncias atenuantes e/ou agravantes
.

Tendo em vista a incidência da redutora do tráfico privilegiado, reduzo a reprimenda em
1/
6
(
um
s
exto
)
,
v
ez que o réu estava na companhia de uma adolescente, além do que houve apreensão de certa quantia em dinheiro,

tornando a pena definitiva em 0
4
(
quatro
) anos
e
0
2
(
dois
) meses de reclusão, e ao pagamento de
502
(
quinhentos e dois
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o inicial

regime
inicial

semi
aberto,

na forma do art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014944-14.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: CLAUDIO DA CRUZ NASCIMENTO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06 –
RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
REDUÇÃO DO ART. 33 §4º, DA LEI DE TÓXICOS - POSSIBILIDADE –
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS -

ISENÇÃO DE CUSTAS –
INVIABILIDADE
– MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68, DO CP E 42, DA LEI DE TÓXICOS

-
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

Recurso da defesa
:
1 -
En
contra
m
-se devidamente confirmada
s
a autoria e a materialidade
do
s
delito
s
de tráfico
d
e drogas
, não havendo que se falar em
absolvição.
2
–
O recorrente f
az

jus
à redução do Tráfico Privilegiado, já que
é
primário e possuidor de bons antecedentes
. Não há ainda comprovação de que o mesmo

se dedique

a
atividades criminosas
ou
que integre organização criminosa.
3 -
A
isenção do pagamento
das custas processuais
é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
4
– Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência do Tráfico Privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos.

Recurso do Ministério Público
:
1
-

O
ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
e art. 42, da Lei de Tóxicos,

f
ixou
a pena-base
n
o seu
mínimo legal,
tendo
considera
do
a
ine
xistência de circunstâncias desfavoráveis,
além da pouca quantidade de droga apreendida, que na espécie
foram

97,9g (noventa e sete vírgula nove gramas) de maconha.
Com efeito, a reprimenda base aplicada está em consonância com o
critério estabelecido na legislação,

mormente se levarmos em conta a pequena quantidade do material entorpecente apreendido.
2
-
Recurso conhecido
e im
provi
do
.

Vitória, 23 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.